Tribunal: TJSP
Processo: 2217318-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Despesas condominiais. Cobrança. Acordo. Extinção. Cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais. Penhora de imóvel. Impugnação rejeitada. Penhora do imóvel (matrícula referida 127.527) de propriedade da empresa, executada. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Decisão que rejeitou a Impugnação, entendendo pela possibilidade de penhora.

Ementa:
Despesas condominiais. Cobrança. Acordo. Extinção. Cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais. Penhora de imóvel. Impugnação rejeitada. Penhora do imóvel (matrícula referida 127.527) de propriedade da empresa, executada. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Decisão que rejeitou a Impugnação, entendendo pela possibilidade de penhora. Decisão mantida.
Honorários advocatícios. Descabimento. STJ que fixou o entendimento, em sede de recursos repetitivos, de que na hipótese de rejeição à impugnação não são devidos honorários. Recurso da executada provido em parte, tudo nos estreitos limites do agravo.